Tribunal: TJDFT
Processo: 0731041-40.2021.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-10-08

Ementa:
Vistos etc. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo ativo, interposto por Stela Bezerra Gonsalves e Marconi Medeiros Marques de Oliveira em face do despacho que, integrado pelo provimento que resolvera os embargos de declaração que manejaram, no curso do cumprimento de sentença que promovem em desfavor dos agravados – IPREV - Instituto de Previdência dos Servidores do Distrito Federal e Distrito Federal –, determinara que se aguardasse o julgamento do agravo de instrumento no 0722683-86.2021.8.07.0000, anteriormente manejado pelos agravados, salientando, outrossim, que a expedição de requisitório para pagamento do crédito executado sem o cômputo da quantia decorrente da correção monetária pelo IPCA-E, questionada em sede de agravo de instrumento, descaracteriza a autonomia do pronunciamento judicial. Objetivam os agravantes a atribuição de efeito suspensivo ativo ao recurso, determinando-se o imediato prosseguimento do cumprimento de sentença pelo valor total do crédito executado ou pelo valor incontroverso, independentemente do julgamento do agravo de instrumento individualizado, e, no mérito, a sua confirmação, com o consequente provimento do recurso. Como lastro da pretensão reformatória, argumentaram, em suma, que deflagraram em desfavor dos agravados cumprimento individual de sentença coletiva, aparelhado no provimento jurisdicional prolatado nos autos da ação de conhecimento aviada pelo Sindicato dos Servidores Públicos Civis da Administração Direta, Autarquias, Fundações e Tribunal de Contas do Distrito Federal – SINDIRETA/DF, que assegurara aos substituídos o direito ao recebimento das diferenças remuneratórias vencidas de fevereiro de 2004 a janeiro de 2009, inclusive gratificação natalícia ou natalina e reflexos sobre adicionais, gratificações e demais vantagens, decorrentes do exercício de cargo em comissão ou função comissionada por ocasião do ato de aposentadoria. Sustentaram que, durante o itinerário procedimental, o juízo singular determinara a suspensão do executivo até que sobrevenha o julgamento definitivo do agravo de instrumento no 0722683-86.2021.8.07.0000, anteriormente manejado pelos agravados. Observaram que aviaram embargos de declaração em face do decidido, que foram rejeitados. Defenderam que aludida resolução afigura-se equivocada, merecendo reparos. Acentuaram que parte do crédito executado afigura-se incontroverso e, dessa forma, a expedição de requisitório para pagamento independe da resolução do agravo de instrumento anteriormente manejado, conforme regra albergada no artigo 535, §4o, do estatuto processual que preconiza que, tratando-se de impugnação parcial, a parte não questionada pela executada será, desde logo, objeto de cumprimento. Acresceram que, no cumprimento de sentença contra a Fazenda Pública afigura-se cabível a expedição de precatório referente à parte incontroversa. Assinalaram que o Supremo Tribunal Federal resolvendo o RE 1.205.530, sob a fórmula da repercussão geral, editara o Tema 28 fixando a tese de que afigura-se constitucional expedição de precatório ou requisição de pequeno valor para pagamento da parte incontroversa e autônoma do pronunciamento judicial transitada em julgado observada a importância total executada para efeitos de dimensionamento como obrigação de pequeno valor. Asseveraram, outrossim, que o efeito suspensivo concedido ao agravo de instrumento no 0722683-86.2021.8.07.0000 alcançara apenas a questão relativa ao índice de atualização monetária do crédito executado. Realçaram que, diante dessas circunstâncias, estando patente a plausibilidade do direito que vindica, a decisão devolvida a reexame afigura-se desprovida de sustentação, devendo portanto ser reformada, o que legitima, inclusive, estando a argumentação que alinhara revestida de verossimilhança, a concessão do provimento em sede de antecipação da tutela recursal, suspendendo-se a decisão agravada. O instrumento se afigura correta e adequadamente instruído. É o relatório. Decido. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo ativo, interposto por Stela Bezerra Gonsalves e Marconi Medeiros Marques de Oliveira em face do despacho que, integrado pelo provimento que resolvera os embargos de declaração que manejaram, no curso do cumprimento de sentença que promovem em desfavor dos agravados – IPREV - Instituto de Previdência dos Servidores do Distrito Federal e Distrito Federal –, determinara que se aguardasse o julgamento do agravo de instrumento no 0722683-86.2021.8.07.0000, anteriormente manejado pelos agravados, salientando, outrossim, que a expedição de requisitório para pagamento do crédito executado sem o cômputo da quantia decorrente da correção monetária pelo IPCA-E, questionada em sede de agravo de instrumento, descaracteriza a autonomia do pronunciamento judicial. Objetivam os agravantes a atribuição de efeito suspensivo ativo ao recurso, determinando-se o imediato prosseguimento do cumprimento de sentença pelo valor total do crédito executado ou pelo valor incontroverso, independentemente do julgamento do agravo de instrumento individualizado, e, no mérito, a sua confirmação, com o consequente provimento do recurso. Consoante emerge do alinhado, o objeto deste agravo cinge-se à aferição da legitimidade da decisão que, no curso do cumprimento de sentença, determinara que se aguardasse o julgamento do agravo de instrumento anteriormente interposto pelos executados, tendo por objeto a aferição do índice de atualização monetária do crédito executado. Emoldurada a matéria devolvida a reexame e delimitado o lastro invocado como apto a ensejar o acolhimento da pretensão reformatória que estampa, sem a pretensão de esgotar a relevância da fundamentação da tese recursal, a situação jurídica deflagrada pela decisão agravada não importa em lesão grave e de difícil reparação aos agravantes nem a argumentação desenvolvida está revestida de plausibilidade, inviabilizando o recebimento do recurso com o efeito suspensivo reclamado. Como é cediço, o agravo de instrumento, qualificado como recurso apto a desafiar as decisões interlocutórias no curso do processo, é recebido, ordinariamente, no efeito apenas devolutivo. Entretanto, havendo relevância da fundamentação e risco de lesão grave e de difícil reparação, que são pressupostos de qualquer medida acautelatória da prestação jurisdicional, é lícito ao relator, mediante requerimento da parte interessada, suspender monocraticamente o cumprimento da decisão ou mesmo antecipar os efeitos da tutela recursal até o pronunciamento definitivo do colegiado (CPC, art. 1.019, inc. I). Caso ausente qualquer desses pressupostos, a tutela recursal de urgência reclamada pelas agravantes não poderá ser concedida, devendo ser processado o recurso conforme prescreve o rito (CPC, art. 1.019, inc. II). Confira-se, sobre a atuação do relator no recebimento do recurso de agravo por instrumento, a lição do catedrático NELSON NERY JUNIOR, verbis: “O relator do agravo deve analisar a situação concreta, podendo ou não conceder o efeito suspensivo ao recurso. Se verificar que a execução da decisão agravada pode trazer perigo de dano irreparável (periculum in mora) e se for relevante o fundamento do recurso (fumus boni iuris), deve dar efeito suspensivo ao agravo.” (in Código de Processo Civil Comentado. 9ed. São Paulo: RT, 2010. p. 1.005) Alinhada com a melhor exegese dos dispositivos que prescrevem o rito recursal nos tribunais, a jurisprudência reconhece, de forma pacífica, a indispensabilidade do periculum in mora enquanto pressuposto necessário à atribuição do efeito suspensivo, ativo ou liminar recursal ao agravo de instrumento[1]. A economia processual que emerge do sistema recursal não poderia admitir doutro modo que o relator atuasse monocraticamente, senão diante desses pressupostos, que devem estar nitidamente demonstrados nos fundamentos aduzidos na peça recursal. Significa dizer que, cogitando abstratamente eventuais lesões ao direito postulado na esfera recursal, sem demonstrar efetivamente o periculum in mora, a despeito da plausibilidade do direito invocado, cuja melhor análise incumbe ao colegiado, os agravantes não satisfazem o requisito necessário à concessão do efeito suspensivo, carecendo de amparo legal. Alinhadas essas considerações, do cotejo dos autos do cumprimento de sentença afere-se que os agravados, regularmente intimados da deflagração do executivo, formularam impugnação[2], e, intimados a manifestarem-se sobre a defesa, os exequentes acudiram ao chamamento, postulando a rejeição da insurgência[3], advindo decisão que rejeitara a impugnação[4]. Determinada a remessa do feito à Contadoria do Juízo, fora confeccionada conta de liquidação contemplando o INPC e a TR como indexadores monetários[5], havendo os exequentes discordado dos cálculos, no tocante à ausência dos honorários advocatícios pertinentes ao executivo[6], insurgência que restara refutada pelo Juízo a quo[7], restando, contudo, deferida em grau recursal[8]. Posteriormente, acorreram os exequentes aos autos do executivo postulando a aplicação, nos cálculos referentes ao crédito exequendo, do IPCA-E em substituição à TR, com lastro no que restara resolvido do RE 870.947[9], via de petitório, que, não tendo sido apreciado pelo Juízo a quo, fora objeto de embargos de declaração[10], que foram parcialmente acolhidos[11], determinando o refazimento da conta de liquidação pela Contadoria do Juízo, atualizando-se os valores homologados mediante utilização do IPCA-E como índice de correção monetária e juros de mora em índice equivalente ao da caderneta de poupança, a partir de 18 de outubro de 2019. Assinala-se que os agravados insurgiram-se contra essa resolução por meio do agravo de instrumento no 0722683-86.2021.8.07.0000, distribuído à minha relatoria. Com efeito, aludido recurso fora resolvido na sessão de julgamento realizada no dia 22 de setembro passado e o acórdão fora publicado na data de 01.10.2021[12]. Em consonância com o decidido no agravo de instrumento individualizado, os cálculos correspondentes ao débito exequendo devem observar o fixado no título judicial que ensejara o cumprimento de sentença, inclusive no tocante ao indexador monetário e aos juros de mora incidentes sobre o montante devido, de modo que as contas de liquidação do crédito executado devem contemplar o INPC e a TR como indexadores monetários. Ocorre, contudo, que enquanto estava pendente de resolução o agravo de instrumento no 0722683-86.2021.8.07.0000, fora proferido despacho determinando-se que se aguardasse o julgamento do recurso, confira-se[13]: “Aguarde-se o julgamento do Agravo de Instrumento no 0722683-86.2021.8.07.0000.” Os agravantes, de sua vez, manejaram embargos de declaração em face desse provimento[14] almejando o prosseguimento do feito independentemente do julgado do recurso pelo valor total ou incontroverso do crédito executado. Adviera, em seguida, decisão que rejeitara a pretensão declaratória nos seguintes termos[15]: “Trata-se de Embargos de Declaração de ID 99445946, opostos por STELA BEZERRA GONSALVES, por padecer o despacho de ID 98395030 de suposta omissão acerca da parcela incontroversa, cuja requisição do pagamento independe do recurso interposto, nos termos do art. 535, §4o, do CPC, bem como inconstitucionalidade por não permitir a expedição do pagamento da parte incontroversa e autônoma fixada pelo Supremo Tribunal Federal, na solução do Tema 28, da repercussão geral concernente ao RE 1.205.530. Sucede que o despacho embargado apenas impulsionou o feito, sem conteúdo decisório, uma vez que restou agregado efeito suspensivo ao Agravo de Instrumento interposto pelo Distrito Federal, nos termos da decisão de ID 98246642. Senão, vejamos: ‘Aguarde-se o julgamento do Agravo de Instrumento no 0722683-86.2021.8.07.0000.’ A suposta alegação de omissão suscitada pela requerente nestes Embargos de Declaração deveria ter sido feita em face da decisão de ID 98246642, prolatada em sede de agravo de instrumento. Além disso, por pretender a expedição da requisitório referente à quantia sem a diferença maior decorrente da correção monetária pela IPCA-e, questionada em sede de agravo de instrumento, resta descaracteriza a autonomia do pronunciamento judicial. Considerando que o comando estabelecido no art.1022 do Estatuto dos Ritos exige o enquadramento às hipóteses ali elencadas, REJEITO os Embargos de Declaração de ID 99445946. Preclusa esta decisão, cumpra-se despacho de ID 98395030 de forma a aguardar o julgamento do Agravo de Instrumento no 0722683-86.2021.8.07.0000.” Diante dessas inexoráveis inferências afere-se que afigura-se, ao menos nessa análise perfunctória, escorreita a solução promovida a decisão guerreada. É que, o agravo de instrumento manejado pelos agravados fora guarnecido de efeito suspensivo, legitimando que se aguarde a sua resolução. Assinala-se que não se tem conhecimento do valor incontroverso do crédito executado, diante da inexistência de decisão preclusa homologando essa quantia, conquanto tenha sido proferido decisório fixando o valor do crédito executado que, posteriormente, restara alterado. Assim, eventual prosseguimento do cumprimento de sentença ensejaria a remessa dos autos à contadoria judicial para elaboração de novas contas. Nesse contexto, considerando que o agravo de instrumento é um recurso de trâmite relativamente célere, a remessa dos autos ao órgão de assistência contábil do juízo configuraria providência hábil a retardar o prosseguimento do executivo, pois após a resolução do recurso provavelmente seria determinada nova remessa dos autos ao contador judicial para aferição da exatidão dos cálculos agora sob a fórmula fixada no agravo de instrumento. Fica patente, então, que a argumentação aduzida ressente-se de plausibilidade, o que obsta a concessão do efeito suspensivo almejado. Ademais, a determinação no sentido de que se aguardasse o julgamento do agravo de instrumento no 0722683-86.2021.8.07.0000, anteriormente manejado pelos agravados, obviamente, não enseja aos agravantes dano irreparável ou de difícil reparação de molde a legitimar que, em sede antecipatória, que seja retomado o curso procedimental. No mais, o cotejo dos autos enseja a certeza de que o instrumento está adequadamente formado e que o teor da decisão agravada se conforma com a espera pelo provimento meritório definitivo. Essas inferências legitimam o processamento do agravo sob sua forma instrumental, estando obstado, contudo, que lhe seja agregado o efeito suspensivo almejado. Alinhadas essas considerações, indefiro o efeito suspensivo postulado, recebendo e processando o agravo de instrumento apenas no efeito devolutivo. Comunique-se ao juiz da causa. Após, aos agravados para, querendo, contrariarem o recurso no prazo legalmente assinalado para esse desiderato. Intimem-se. Brasília-DF, 5 de outubro de 2021. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] - “É cabível a concessão de efeito suspensivo ativo ao agravo de instrumento contra decisão que defere ou indefere medida liminar ou tutela antecipada, no teor da interpretação dada aos arts. 527, inciso III e 558, caput, do CPC. Precedentes: ROMS no 8.810/AL, Rel. Min. PEÇANHA MARTINS, DJ de 22/03/1999 e ROMS no 8.516/RS, Rel. Min. ADHEMAR MACIEL, DJ de 08/09/1997.” (REsp 649.218/RJ, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 06/10/2004, DJ 16/11/2004, p. 205) [2] - ID Num. 45291821 (fls. 119/129) – ação principal. [3] - ID Num. 47590683 (fls. 132/1347) – ação principal [4] - ID Num. 47713232 (fls. 136/137) – ação principal [5] - ID Num. 50878569 (fl. 154) – ação principal. [6] - ID Num. 51995320 (fl. 161) – ação principal. [7] - ID Num. 54618508 (fls. 167/169) – ação principal. [8] - ID Num. 15792640 (fls. 194/201) – ação principal. [9] - ID Num. 67981797 (fls. 203/204) – ação principal. [10] - ID Num. 90958885 (fls. 228/229) – ação principal. [11] - ID Num. 96526335 (fls. 246/250) – ação principal. [12] - Consulta ao PJE do AGI no 0722683-86.2021.8.07.0000. [13] - ID Num. 98395030 (fl. 285) – ação principal. [14] - ID Num. 99445946 (fl. 288) – ação principal. [15] - ID Num. 101817555 (fls. 294/295) – ação principal.